Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. REAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei no 9.503/1997), à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e à suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses. O réu, conduzindo veículo, atropelou e matou pedestre idoso que atravessava a via. A Defesa requereu absolvição por ausência de culpa e de nexo causal, ou, subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente da vítima, redução da pena acessória e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi comprovada a culpa do apelante na condução do veículo; (ii) verificar se a culpa concorrente da vítima tem o condão de excluir ou reduzir a responsabilidade penal; e (iii) examinar a possibilidade de redução da pena acessória de suspensão da CNH.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais de local de acidente e complementar, laudo cadavérico, mídias de vídeo e prova oral produzida em juízo, que demonstram que o apelante, ao conduzir seu veículo, agiu com negligência e imprudência ao não reagir a tempo de evitar o atropelamento da vítima, mesmo possuindo tempo hábil para tanto.
4. Ainda que o veículo trafegasse abaixo do limite de velocidade permitido e que houvesse veículos estacionados obstruindo parcialmente a visão, os laudos periciais são conclusivos ao apontar que o tempo de exposição da vítima era superior ao tempo necessário para a reação do condutor, afastando a tese de fatalidade inevitável.
5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a culpa concorrente da vítima ou o incremento do risco por ela provocado não exclui a responsabilidade penal do acusado em crimes de homicídio culposo no trânsito, não havendo compensação de culpas na esfera penal.
6. A teoria da imputação objetiva não se aplica para afastar o nexo causal quando a conduta do agente é produtora de risco proibido e o resultado é a concretização desse risco, não se tratando, na espécie, de mera autocolocação da vítima em risco que romperia o nexo de imputação.
7. Mantém-se a condenação pelo delito do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez demonstrada a violação do dever objetivo de cuidado e a previsibilidade do resultado.
8. A pena-base foi fixada no mínimo legal e mantida após a segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula 231 do STJ, não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase.
9. A pena de suspensão da habilitação para dirigir, embora autônoma e cumulativa, foi fixada no patamar mínimo legal (dois meses), não havendo margem para alteração.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28, 29, § 2o, 292, 293 e 302, caput; Código Penal, artigos 33, § 2o, c, 44 e 59; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.724.357/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11/2/2025, DJe 19/2/2025; TJDFT, Acórdão n. 2034353, Ap. Crim. n. 0715907-84.2023.8.07.0005, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 14/8/2025.